Tribunal: TJMT
Processo: 1013817-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013817-39.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravadas : CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP e outras
Número do Protocolo : 1013817-39.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, pelas empresas CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA. e FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP, deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) pelo prazo de 60 dias, fazendo constar que nesse período “deverá estar ultimado o ato assemblear, seja de forma presencial ou virtual” (cf. ID 32959390 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre a impossibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, ressaltando que a decisão agravada representa manifesto prejuízo aos seus interesses “vez que (...) possui crédito com garantia de alienação fiduciária e (...), mesmo não havendo comprovação de essencialidade dos bens, está impossibilitado de retomar o bem, em razão da prorrogação da blindagem patrimonial” (cf. ID 48191995 - Pág. 7).
Alega que, embora a decisão agravada tenha determinado “que a assembleia de credores seja realizada de forma virtual, (...) não houve manifestação dos agravados ou administrador judicial quanto às possíveis datas para a convocação” (cf. ID 48191995 - Pág. 8).
Reafirma que possui crédito decorrente de contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária, os quais não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, sustentando que “é imprescindível a análise do douto magistrado quanto à sua essencialidade de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada, vez que a recuperanda não comprova o fato” (cf. ID 48191995 - Pág. 9).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada para afastar a prorrogação do aludido prazo, mas de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 48191995).
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de pedido de prorrogação do stay period formulado por Arrozeira Somar Ltda, Celeiro Armazéns e Faccio Prestadora de Serviço Ltda EPP – Em Recuperação Judicial.
Emerge dos autos que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial fora publicado na data de 06/12/2019, com a consequente suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6o da LRF.
Denota-se, ainda, que referido prazo expiraria na data de 02/06/2020, quando então aportou aos autos o pedido de prorrogação formulado pelas recuperandas, em id. n. 32840853, argumentando que o pedido funda-se essencialmente na ausência de homologação do plano de recuperação judicial, já que ainda não fora designada a Assembleia Geral de Credores.
Relatam que, por esse motivo, diversos credores extraconcursais tem tomado medidas como a propositura de novas ações ou continuidade das que estão em curso, o que eleva o risco à atividade empresarial em razão de possíveis atos de expropriação de bens e valores essenciais à sua atividade, somado ao fato de que, em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, não há perspectiva, pelo menos neste momento, de realização da assembleia.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 pode ser prorrogado, excepcionalmente, desde que a devedora não esteja contribuindo, direta ou indiretamente, para a morosidade do procedimento:
(...)
No caso dos autos, evidente a situação de excepcionalidade imposta pelas restrições sanitárias inerentes à pandemia causada pelo coronavírus, que contribuíram para que a assembleia geral de credores não fosse realizada até a presente data, haja vista as medidas de prevenção que visam evitar aglomerações.
Nesse ponto, em recentíssimo julgado a Quarta Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim decidiu:
(...)
Calha assinalar que o indeferimento da prorrogação do período de blindagem ora vindicado seria por demais gravoso às Recuperandas, ferindo o princípio da preservação da empresa, pois podem a qualquer momento sofrer atos constritivos de bens indispensáveis para a continuidade da sua atividade econômica, mesmo não tendo dado causa ao retardo na realização da necessária convenção de credores.
Em reforço ao ora exposto, cito a seguinte ementa:
(...)
Feitas essas considerações, as Recuperandas fazem jus à prorrogação do stay period por período suficiente até que ocorra a Assembleia Geral de Credores, a qual deve ser realizada no máximo em até 60 (sessenta) dias.
Desta feita, inexistindo qualquer retardamento à marcha processual atribuível às recuperandas e, considerando a atual e singular situação mundial com relação à pandemia ocasionada pela Covid-19, DEFIRO o pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, dentro dos quais deverá estar ultimado o ato assemblear, seja de forma presencial ou virtual.
Cumpra-se, expedindo o necessário.” (cf. ID 32959390 dos autos de origem).
O § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a “suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (...) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”, mas os Tribunais têm relativizado a vedação à prorrogação do prazo de blindagem quando não comprovada a culpa da empresa recuperanda pela demora na aprovação do plano de recuperação judicial.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005.(...). 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda. (Grifei - TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016739-87.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 19/02/2020 -Publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve ser analisada a responsabilidade das empresas recuperandas em relação ao atraso na aprovação do Plano de Recuperação, e, sobre isso, a decisão agravada consignou que inexiste qualquer retardamento atribuível às agravadas, e que é “evidente a situação de excepcionalidade imposta pelas restrições sanitárias inerentes à pandemia causada pelo coronavírus, que contribuíram para que a assembleia geral de credores não fosse realizada até a presente data, haja vista as medidas de prevenção que visam evitar aglomerações” (cf. ID 32959390 - Pág. 2).
O Banco/agravante não traz qualquer alegação quanto a possível conduta protelatória atribuível às recuperadas, limitando-se a sustentar a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, e a ressaltar que é detentor de crédito garantido por alienação fiduciária, e quanto a isso afirma que “é imprescindível a análise do douto magistrado quanto à (...) essencialidade (dos bens) de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada” (cf. ID 48191995 - Pág. 9).
Contudo, a decisão agravada não tratou da questão da essencialidade dos bens sobre os quais recai a garantia fiduciária, sendo que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cuja matéria de análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo o Tribunal se imiscuir em questões não suscitadas ou analisadas pela primeira instância.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator